Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Dever de cooperação – medidas para localização de bens e direitos – carta precatória – diligência inútil em razão da ampla notícia de fechamento das atividades da empresa no endereço indicado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de carta precatória para realização de penhora portas a dentro.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada é quanto ao cabimento, ou não, de expedição de carta precatória para penhora de bens em cidade distinta de onde corre o cumprimento de sentença e, em caso afirmativo, sua utilidade.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do RI n. 0702123-55.2022.8.07.9000, ocorrido em 10.04.2023, apresentei voto reconhecendo a possibilidade de expedição de Carta Precatória para penhora de bens em outros Estados, quando desde a citação era do conhecimento do juízo e das partes o domicílio e local dos bens do devedor.
4. Por sua vez, o art. 4o, II, da Lei n. 9.099/1995, estabelece o domicílio do autor nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, o que guarda consonância com o art. 101, I, do CDC. Portanto, não vejo empecilho legal ou afronta aos princípios norteadores dos Juizados Especiais na expedição de Carta Precatória para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, para penhora de bens da HURB.
5. No entanto, por volta do dia 12.02.2025, foi amplamente noticiado nos meios de comunicação o fechamento das atividades da HURB no edifício Península Corporate, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com a colocação dos funcionários para trabalho remoto[i]. Os poucos bens que ali ainda restavam foram penhorados por outros juízos. Esse é o endereço indicado para realização da diligência (ver ID 220976064 – numeração na origem).
6. Com esse contexto, não há razão atual que justifique o Poder Judiciário empreender recursos públicos em diligência presumivelmente imprestável.. Tampouco que isso possa implicar em falta de cooperação (CPC, art. 6o).
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO DESPROVIDO.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[i] Portal O GLOGO; Escritório da Hurb é esvaziado e oficiais de justiça fazem mutirão para resgatar qualquer coisa de valor; 12.02.2025; disponível em https://oglobo.globo.com/blogs/capital/post/2025/02/escritorio-da-hurb-e-abandonado-e-oficiais-de-justica-fazem-mutirao-para-resgatar-qualquer-coisa-de-valor.ghtml>; Acesso em: 19.02.2025.